Tribunal: TJDFT
Processo: 0754974-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
\ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754974-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR MONTEIRO DA CONCEICAO IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Adriano Alves da Costa (OAB/DF 54.605), em favor de JOÃO VITOR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal que, nos autos no 0766093-55.2025.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Consta dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 08/12/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menor, bem como por suposta vinculação a fatos relacionados a tentativa de homicídio e roubo, ocorridos no mesmo contexto fático. Na audiência de custódia realizada em 09/12/2025, o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos elementos colhidos no auto de prisão e nos requisitos previstos nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Segundo a decisão impugnada, após a prática de tentativa de homicídio e roubo majorado supostamente cometidos por corréus, diligências foram realizadas pela polícia, culminando na localização de seis indivíduos em um imóvel, entre eles o paciente. No interior da residência foram encontradas expressiva quantidade de drogas, arma de fogo com três munições deflagradas e outras intactas, além de petrechos típicos de traficância. Conforme registrado na audiência de custódia, o paciente e outro corréu teriam assumido informalmente a propriedade tanto das drogas quanto da arma apreendida. Tais elementos, somados aos indícios de que o armamento estaria vinculado aos disparos realizados momentos antes contra a vítima Brendo Rocha da Silva, fundamentaram o entendimento de participação ativa do paciente no contexto criminoso. O juízo singular entendeu haver gravidade concreta das condutas, inseridas em um cenário de atuação organizada envolvendo tráfico de drogas, uso de arma de fogo e crimes violentos, ressaltando ainda o risco real de continuidade delitiva e de comprometimento da instrução criminal, notadamente diante da fuga de um dos investigados. Diante disso, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. O impetrante sustenta, contudo, que não há qualquer elemento que individualize a periculosidade do paciente, o qual seria primário, possuiria residência fixa e exercer atividade lícita, além de não possuir histórico de envolvimento com delitos anteriores, nem mesmo registros na Vara da Infância e Juventude. Argumenta que João Vitor apenas se encontrava no local no momento da abordagem policial, sem que tivesse vínculo com o imóvel onde foram feitas as apreensões, e que não teria admitido formalmente a propriedade das drogas ou da arma, como constou na decisão impugnada, havendo dúvida razoável acerca de sua efetiva participação nos fatos. Aduz, ainda, que a prisão em flagrante seria ilegal, porque o paciente não teria sido surpreendido na prática de qualquer conduta típica, tampouco imediatamente após a tentativa de homicídio e o roubo mencionados nos autos, não havendo perseguição ininterrupta ou apreensão de objetos que o vinculassem diretamente aos crimes violentos. Sustenta que a ausência de imediatidade inviabilizaria o reconhecimento de qualquer das hipóteses de flagrância previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, o que contaminaria a custódia originária e, por consequência, a subsequente conversão em prisão preventiva, razão pela qual requer o relaxamento da prisão, com fundamento no art. 5o, LXV, da Constituição Federal. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de fundamentos concretos aptos a justificar a medida extrema, nos termos dos arts. 312 e 316 do CPP. Defende, ainda, a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tais como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo, asseverando que tais providências atenderiam aos fins do processo sem impor sacrifício desnecessário à liberdade do paciente. Requer, por fim, a concessão de liminar, alegando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ao argumento de que eventual manutenção da custódia configuraria constrangimento ilegal e desproporcional. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. A liminar não deve ser concedida. O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão, ao argumento de que não teria havido situação de flagrância, bem como a ausência de fundamentos específicos para a manutenção da custódia preventiva, sustentando ser o paciente primário, com residência fixa, além de exercer atividade lícita. Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Em análise preliminar, contudo, não verifico, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. No caso, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se, ao menos em juízo inicial, formalmente fundamentada, tendo o magistrado indicado elementos concretos relacionados ao contexto fático apurado, o qual envolve tentativa de homicídio e roubo majorado praticados por corréus, seguidos da localização, no interior de um imóvel onde também se encontrava o paciente, de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo com munições deflagradas e petrechos típicos de traficância. Tais circunstâncias revelam, em tese, gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, notadamente diante da atuação organizada e da possível vinculação do armamento apreendido ao crime violento ocorrido momentos antes. Esses fundamentos, alinhados ao art. 312 do CPP, são aptos, em princípio, a embasar a manutenção da segregação cautelar. Outrossim, a tese de ilegalidade da prisão em flagrante demanda exame mais aprofundado das circunstâncias fáticas, inclusive com a necessária análise das informações da autoridade apontada como coatora, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da apreciação liminar. Dessa forma, ausente prova inequívoca de ilegalidade flagrante, deve-se aguardar a formação de juízo de cognição plena e exauriente após o recebimento das informações e o parecer ministerial. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator